Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da execução movida em desfavor de IVONETE PEREIRA DA SILVA FARIA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) para localizar bens da parte executada ou identificar eventuais relacionamentos com instituições financeiras. A decisão agravada assim fez constar: “1. Como se observa, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. De acordo com a decisão de ID30869161, decorreu o prazo de suspensão de 01 (um) ano do artigo 921 sem qualquer manifestação da parte exequente. Os autos foram encaminhados para o arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Indefiro, portanto, os pedidos de ID118046067. Ademais, conforme parágrafo terceiro do artigo 921 do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Necessário a indicação efetiva do bem, não bastando o exequente requer este Juízo proceda com expedição de diligencias que deveriam ter sido promovidas pela parte no curso do feito. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC.” Inconformado, alega o Exequente/Agravante que as medidas pleiteadas são essenciais ao prosseguimento da demanda e não causam qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Judiciário, não havendo que se falar em abusividade do requerimento. Destaca que já realizou diversas tentativas para localizar bens ou valores em nome da Agravada, mostrando-se, contudo, infrutíferas as diligências, e que a demora na persecução do crédito lhe tem causado nítido prejuízo, acentuado pelo indeferimento das pesquisas requeridas, visto que a não continuidade da execução implica início de prazo prescricional, pelo que o arquivamento do feito mostra-se incabível. Tece comentários sobre os sistemas DOI e CCS-Bacen, em relação aos quais reclama pesquisas em suas bases de dados, dizendo que os mesmos se apresentam como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores. Nesse sentido, afirma que o indeferimento das consultas viola, dentre outros princípios, o da cooperação, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Judiciário pode obter. Colaciona julgados em abono à tese sustentada, inclusive no que diz respeito ao entendimento jurisprudencial segundo o qual inexiste restrição legal à reiteração de pesquisas nos sistemas bancários por meio eletrônico. Aponta, ainda, haver entendimento no sentido de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de sua confiança. Ressalta, por fim, que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o art. 854 do CPC. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os autos não sejam remetidos ao arquivo provisório e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, visando ao deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN -, para identificar os relacionamentos vinculados à Agravada, dando-se prosseguimento à execução. Preparo regular no ID 33927250/33927251. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens e valores penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Há de se ter em mente que o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Compulsando os elementos informativos do processo, verifica-se que as únicas tentativas de localizar patrimônio penhorável em nome da parte Agravada se deram mediante ingerência do Juízo a quo, que, diante do dever de cooperação que lhe é pertinente, procedeu com consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, restando todas infrutíferas. Assim, entendo que compete ao Agravante (exequente) dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do crédito, a demonstrar ter envidado todos os esforços extrajudiciais na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Ademais, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja ulterior pronunciamento do Colegiado, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator